Tribunal: TJSP
Processo: 1007930-54.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – BANCO RÉU QUE ATUA COMO AGENTE EXECUTOR E NÃO APENAS COMO AGENTE FINANCEIRO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE VEDA A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – FARTA PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NA INICIAL – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – BANCO RÉU QUE ATUA COMO AGENTE EXECUTOR E NÃO APENAS COMO AGENTE FINANCEIRO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE VEDA A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – FARTA PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NA INICIAL – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA -DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DOS VÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.